Tribunal: CARF
Processo: 17933.720209/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720209/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.657 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
LOCADORA MINEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-36.134, de 30 de julho de
2014, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2009, data em que dele a interessada foi desenquadrada pelo ADE no 256085, sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720209/2012-15
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720209/2012-15

a alegação de que pagou os débitos relativos ao Simples Federal (código 6106) do
período de janeiro a dezembro de 2004, motivadores de sua exclusão.
A Unidade de origem indeferiu o pedido da empresa, por meio da Informação
Processual às folhas 52/54 e do Despacho Decisório DRF/GVS no 229/2013 à folha 55,
tendo em vista a ausência de qualquer erro no processamento da exclusão da empresa do
Simples Nacional, motivada por débitos que se encontravam pendentes quando da
emissão do Ato Declaratório de Exclusão.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que
pagou ou parcelou todos os seus débitos..
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/08/2014 (e-fls. 74 e
75) e apresentou recurso voluntário, o qual foi postado no dia 26/09/2014 (e-fls. 76 e 86), com os
fatos e fundamentos abaixo:
LOCADORA MINEIRA LTDA ME, CNPJ 19.597.640/0001-59, Localizada à Rua
Israel Pinheiro, n° 4336 F, Bairro de Lourdes — Governador Valadares —MG., Cep
35032-180, Vém mui respeitosamente à está repartição pedir estes Cancelamentos,
porque é improcedente, por tanto pedimos o retorno desta Empresa ao Simples Nacional
Retro-ativo ao seu desenquadrarnento o mais rápido possível, até mesmo porque já foi
providenciado as devidas alterações e parcelamentos, e não há nada que impeça o seu
retomo ao Simples nacional trata-se de uma Micro-Empresa bem pequena em que
apenas Presta Serviços de locação e não é justo que fiquemos fora do Simples nacional
e pagar como se fossemos uma empresa grande, haja visto a crise existencial e somos
obviamente cumpridores das Leis pagamento todos os impostos em dias, argumentamos
também que o nosso faturamento é o menor possível, aliás tem mês em que não se
fatura nada; tanto é que se continuar assim cogitamos supostamente em baixá-la a
qualquer momento, mas o nosso maior interesse é continuar no mercado; desde já
colocamo-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos, segue documentação
em anexo.
É o relatório
Voto
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720209/2012-15

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 256085, de
22 de agosto de 2008, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos que
estavam sem a exigibilidade suspensa, referente aos períodos de apuração 01 a 12 de 2004.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente, por sua vez, defende que os débitos devem ser cancelados, pois
estavam pagos.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, destacou que os
pagamentos realizados pela contribuinte não alcançaram a totalidade do valor do imposto devido
à época, sendo o saldo remanescente desses impostos o que motivou a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
De fato, às e-fls. 52 a 54, Informação Processual, a autoridade administrativa
identificou que a Recorrente foi excluída em 01/01/2009 por motivo de débito com a Fazenda
Publica e tomou ciência da exclusão em 16/09/2008, contudo, até a data de emissão das
Informações Processuais, a contribuinte não tinha regularizado o débito. Ressaltou ainda que os
requerimentos de inclusão do Simples efetuados pela empresa em 12/01/2010, 14/01/2011 e
27/01/2012 foram indeferidos em razão de pendência.
Ainda pelo citado documento, os débitos não-previdenciários na Receita Federal
que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional foram devido a um pagamento
parcial dos impostos conforme explica abaixo:
competência valor devido
valor recolhido
saldo a pagar
janeiro

RS 220,96
não consta

R$ 220,96
fevereiro

R$ 229,52
R$ 153,02

R$ 76,50
março

R$ 224,81
R$ 149,88

R$ 74,93
abril

R$ 218,25
R$ 145,50

R$ 72,75
maio

R$ 228,18
R$ 152,12

R$ 76,06
junho

R$ 223,43
R$ 148,95

R$ 74,48
julho

R$ 227,25
R$ 151,50

R$ 75,75
agosto

R$ 224,92
R$ 149,95

R$ 74,97
setembro

R$ 221,08
R$ 147,39

R$ 73,69
outubro

R$ 218,54
R$ 145,69

R$ 72,85
novembro

R$ 221,77
R$ 147,84

R$ 73,93
dezembro

R$ 240,52
R$ 160,35

R$ 80,17

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720209/2012-15

Pelos DARFs acostados às fls. 10 a 15, os valores recolhidos batem com a
informação processual constante nos autos. Tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso voluntários apresentados, a Recorrente não contesta nem justifica as informações acima
declinadas.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital